Tribunal: STF
Processo: ARE 1499637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “há obscuridade na decisão supra, tendo em vista que já teria sido homologada a desistência parcial do processo, justamente dos pontos trazidos nesta via recursal, razão pela qual deveria ter sido considerado prejudicado o recurso”.



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão assim fundamentada (e-doc. 140):



    A parte requer "desistência parcial do presente feito, tão somente quanto ao 'direito de deduzir créditos dos custos com (i) vale-transporte, (ii) partes e peças de maquinário; (iii) telefonia, (iv) vale-alimentação e (v) treinamento de funcionários'" (fl. 649).



    De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 669.367, (Rel. Ministro Luiz Fux, relatora p/ o acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 2/5/2013, DJe 30/10/2014), submetido ao regime de repercussão geral (Tema n. 530/STF), segundo o qual "[é] lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973." 



    Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: DESIS no MS n. 23.188/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019, DJe 1º/7/2019; AgInt na DESIS nos EDcl no AREsp n. 85.071/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 15/4/2019; e AgInt na DESIS no AREsp n. 1.202.507/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º/7/2019, DJe 7/8/2019. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e considerando que foram cumpridas as formalidades previstas nos arts. 104 e 105, ambos do CPC/2015, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência parcial da ação formulado pela impetrante, ora requerente. 



    Nesse contexto, diante da desistência da ação com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é de se reconhecer a perda de objeto do presente recurso. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de julho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente